Tribunal: TJMT
Processo: 0042470-18.2015.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0042470-18.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[NEWMANN BEZERRA COSTA - CPF: 912.054.251-87 (APELADO), JUSCELINO LUIZ RODRIGUES NETO - CPF: 193.190.021-34 (ADVOGADO), VICENTE SOUZA AGUIAR - CPF: 109.472.991-49 (REPRESENTANTE), MARCOS DAVI ANDRADE - CPF: 567.486.201-04 (ADVOGADO), MESSIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 906.628.901-59 (APELANTE), AMILTON JOSÉ DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO JULGADA PROCEDENTE COM DETERMINAÇÃO DE AVALIAÇÃO E POSTERIOR ALIENAÇÃO JUDICIAL – CONDOMÍNIO EXTINTO – ARTIGO 1.322, CC – REVELIA DECRETADA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE NA CITAÇÃO – AVISO DE RECEBIMENTO RECEBIDO POR PORTEIRO DO PRÉDIO – VALIDADE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 248, §4o DO CPC – AUSÊNCIA DE VICIOS QUE MACULEM A SENTENÇA – EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO DECORRENTE DE DIVÓRCIO – PARTILHA JÁ DEFINIDA EM ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO – PRETENSÃO AJUIZADA QUE SE RESUME A EXTINÇÃO DO CONDOMÍNIO SEM REDISCUSSÃO DOS TERMOS DA PARTILHA -

RECURSO DESPROVIDO.

Arguição de nulidade da citação ao fundamento de que direcionada ao endereço errado devidamente rejeitada. O aviso de recebimento da citação enviada via correios e recebida pelo porteiro do prédio afasta a pretensão de nulidade do ato citatório.

O feito de dissolução do condomínio oriundo do reconhecimento e dissolução de união estável resume-se ao seu propósito de promover a extinção do condomínio, nos termos da partilha já definida nos autos da referida ação sobre a qual operou-se a coisa julgada.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO No 0042470-18.2015

APELANTE: MESSIAS ALVES DE SOUZA

APELADO: NEWMANN BEZERRA COSTA

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
Messias Alves de Souza
, contra sentença que na Ação de Extinção de Condomínio movida por
Newmann Bezerra Costa
, julgou procedentes os pedidos para determinar a avaliação dos imóveis e veículos relacionados na inicial e posterior alienação judicial, com a condenação do requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa.

Em síntese, reclama

ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa, porquanto não foi validamente citado para se defender na presente ação (artigo 5o, LV, da Constituição Federal).

Afirma que a citação é indispensável para a validade do processo (artigo 238 do CPC), constitui matéria de ordem pública, cuja nulidade do ato deve ser conhecida, de ofício, nos termos do artigo 337, §5o, do CPC.

Assegura que a carta de citação foi enviada para endereço que nunca residiu. Diz que procurou informação acerca do referido endereço, solicitou certidão do imóvel que é de propriedade de terceiro (Sr. Henrique Carvalho), o qual desconhece.

Aduz que seu endereço é o mesmo do imóvel a ser partilhado, na RUA Ana Lucia, no 200, quadra D20, Lote 07, Jardim Itália II, Cuiabá-MT.

Registra que mesmo sendo revel, a presunção dos fatos é relativa (artigo 344, do CPC), caso em que não se aplicam os efeitos da revelia se ausente a verossimilhança das alegações (artigo 354, IV).

Reclama que a autora deixou de instruir a ação corretamente e não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito (artigos 320 e 373, I, do CPC).

Assegura que o julgamento antecipado da lide impediu que produzisse as provas necessárias e a sentença não entregou a completa prestação jurisdicional, porquanto mesmo desafiada por meio de embargos de declaração, foi omissa acerca da nulidade da citação (artigo 93, IX, CF).

Por fim, impugna a concessão do benefício da justiça gratuita concedida em favor da autora, porquanto assegura que tem lastro patrimonial suficiente para fazer cobro ao pagamento das custas processuais do processo.

Postula o provimento do recurso a fim de que seja reconhecida a nulidade da sentença, a partir da citação, bem assim acolhida a impugnação à justiça gratuita com a condenação da apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo (ID 35769459).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020